Tribunal: TJSP
Processo: 1003101-23.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003101-23.2018.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A, é apelado
AMARILDO LUCIANO DAVID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003101-23.2018.8.26.0220 -Voto no 23231
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1003101-23.2018.8.26.0220
Comarca: GUARATINGUETÁ
Apelante:
CONCESSIONÁRIA
DA
RODOVIA
PRESIDENTE
DUTRA S/A
Apelado: AMARILDO LUCIANO DAVID
Juiz(a) sentenciante: WALTER EMÍDIO DA SILVA
Voto no 23231/dig.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA
PISTA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6o,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização movida
por Amarildo Luciano David em face de Concessionária Da
Rodovia Presidente Dutra S/A sustentando, em síntese, que em
08/05/2016 o veículo que dirigia, pertencente à sua esposa,
trafegava pela Rodovia BR-116, administrada pela ré, quando,
na altura do km96,20, deparou-se com uma vaca e, sem tempo
para frenagem, chocou-se contra o animal, razão pela qual,
arrolado o prejuízo material e moral sofrido, pede seja a ré
condenada à respectiva reparação.
A
ação
foi
julgada
procedente
“para
condenar a requerida a pagar ao autor a título de danos
materiais o valor de R$ 1.000,56 (hum mil reais e cinquenta e
seis centavos) corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003101-23.2018.8.26.0220 -Voto no 23231
3
evento (08/05/2016), acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês, a partir da citação. Condeno a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais, no importe de R$ 3.992,00 (três
mil, novecentos e noventa e dois reais), corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde esta data, acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.”; em razão da
sucumbência, foi condenada ainda a requerida ao pagamento
das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Contra
essa
decisão,
interpôs
a
concessionária ré apelação, pugnando, pelo reconhecimento da
ausência de responsabilidade pelos fatos narrados e a reforma
do julgado (fls. 215/229).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O
recurso
de
apelação
não
merece
provimento.
A controvérsia cinge-se em saber se a
concessionária de serviços públicos deve ou não ser
responsabilizada pela falta de vigilância que possibilitou que um
animal invadisse a pista de rolamento, ocasionando o acidente
retratado na inicial.
Este
Relator
entende
que
a
concessionária não cumpriu com o dever de prestar o serviço
público com adequadas condições de segurança, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003101-23.2018.8.26.0220 -Voto no 23231
4
que estabelece o artigo 6o, § 1o, da Lei no. 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, in
fine:
“Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia
na sua prestação e modicidade das tarifas.”
Considerando que o acidente de trânsito
se deu em decorrência de defeito na prestação do serviço
público pela ré, há, portanto, nexo de causalidade entre a
conduta omissiva da concessionária e os danos suportados pelo
autor.
O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
estabelece que “As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa”.
Não há dúvida de que o dano foi causado
pelo surgimento de animal na pista. Todavia, a concessionária
era obrigada a impedir o evento, porquanto tem o dever de
manter a pista em condições de tráfego.
Desse modo, deixando a concessionária
de atentar ao seu dever de zelar pela fiscalização da rodovia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003101-23.2018.8.26.0220 -Voto no 23231
5
que se encontrava sob sua administração, ensejando o ingresso
e a permanência de animal na pista e, consequentemente,
deixando de oferecer condições a uma segura trafegabilidade,
deve, por isso, ser responsabilizada pela falha havida na
prestação do serviço que lhe foi outorgado.
Nesse sentido, confiram-se precedentes
do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO
DE
ANIMAL.
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público
-
concessionárias
e
permissionárias
-
respondem
objetivamente pelos danos causados a terceiros" (AgRg no AREsp
16.465/DF,
Relator
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
3.
No caso concreto, o Tribunal de origem se baseou nas
circunstâncias fáticas dos autos para concluir que foi comprovada a
omissão da concessionária, devido à ausência de fiscalização regular
da pista de rolamento.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 838.337/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
02/08/2016,
DJe
09/08/2016)
“CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRECEDENTES. I - De acordo com os precedentes do STJ, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003101-23.2018.8.26.0220 -Voto no 23231
6
concessionárias
de
serviços
rodoviários
estão
subordinadas
à
legislação consumerista. II - A presença de animais na pista coloca
em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo a
concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é
outorgado pelo Poder Público concedente. III - Recurso especial
conhecido e provido.”
(STJ, REsp 687799 / RS, QUARTA TURMA, Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior, j. 15/10/2009).
“RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM ESTRADA. ANIMAL NA PISTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.
Conforme jurisprudência desta Terceira Turma, as concessionárias de
serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão
subordinadas
à
legislação
consumerista.
Portanto,
respondem,
objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela
manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive,
pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista.
Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 647710 / RJ, TERCEIRA TURMA, Min. Rel. Castro Filho, j.
20/06/2006).
Na mesma linha, a jurisprudência desta
Corte:
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
de
indenização
por
danos
materiais Concessionária de serviço público Colisão de veículo de
propriedade da autora com animal que adentrou na pista de rolamento
Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Aplicação dos arts.
186 e 927 do CC - Responsabilidade do Estado - Art. 37, § 6o, da CF
Omissão da concessionária ré configurada - Conduta culposa -
Negligência na fiscalização da rodovia, ou seja, no dever de manter o
leito carroçável livre de animais que impeçam a trafegabilidade segura
dos usuários, que, inclusive, pagam pelos serviços a ela cabíveis,
decorrente de obrigação assumida na concessão de serviço público -
Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008365-24.2018.8.26.0510;
Relator
(a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003101-23.2018.8.26.0220 -Voto no 23231
7
Público; Foro de Rio Claro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MEDIATO.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO. AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA QUE PAGOU PELO CONSERTO DO
VEÍCULO. Configuração dos elementos da responsabilidade civil
comprovados. Danos causados ao veículo que atingiu animal que
atravessava a pista no momento do acidente. Reconhecimento do
dever de indenizar. Relação de causalidade. Dever de conservação da
estrada pela concessionária. Comprovação dos prejuízos patrimoniais
sofridos. Sentença de procedência mantida. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1005023-58.2018.8.26.0363; Relator (a): José
Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Mogi Mirim - 4a Vara; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data
de Registro: 29/06/2020)
Apelação. Responsabilidade Civil por danos materiais. Acidente
automobilístico decorrente da presença de animal em pista de
rodovia. Prescrição afastada. Aplicação do prazo previsto no art. 1o-C
da Lei no 9.494/97. Responsabilidade da concessionária prestadora
de serviço de fiscalização, manutenção e segurança da rodovia. Faute
du service caracterizada. Concessionária que tem obrigação de prover
a segurança do trânsito na estrada sob concessão. Aplicação de
normas do direito do consumidor, nos termos da jurisprudência do
STJ. Art. 14 do CDC. Tese do diálogo das fontes. Precedentes e
doutrina. Mantido o reconhecimento da ilegitimidade ativa do coautor
Marcel Fernandes de Moraes. Veículo pertencente a outra
coautora. Sentença
reformada
em
parte.
Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001040-32.2018.8.26.0337; Relator (a): Paola
Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Mairinque - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/06/2020; Data de
Registro: 28/06/2020)
S ILEGITIMIDADE PASSIVA - Preliminar que se confunde com o
mérito e com ele será julgada. INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003101-23.2018.8.26.0220 -Voto no 23231
8
CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA
Danos morais e
materiais - Acidente de trânsito decorrente de animal na pista

Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, da CF, 14 do CDC e 927, par
ún., do CC)
Inexistência de excludente de responsabilidade

Possibilidade de ação regressiva contra o dono do animal
Danos
materiais comprovados
Danos morais devidos
Situação que
transcende ao mero dissabor do cotidiano
Valor indenizatório
reduzido. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1000104-47.2018.8.26.0453; Relator (a):
Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
de Pirajuí - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de
Registro: 28/05/2020)
Desta feita, as alegações acerca do
evento danoso restaram comprovadas pela prova documental
acostada pela parte autora, além de a concessionária requerida,
asseverando-se
ainda
que,
não
obstante
os
argumentos
ventilados pela ora recorrente, tem-se que não foi logrado êxito
em comprovar a inexistência do nexo de causalidade, não
elidindo sua responsabilidade sobre os danos experimentados
pelo autor.
Portanto, neste panorama, não vejo como
dar provimento ao presente recurso, restando mantida a r.
sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Com relação aos honorários recursais,
tendo em vista que o MM. Juiz a quo já fixou no máximo
permitido por lei, nos termos do artigo 85, § 3o do Código de
Processo Civil, incabível a majoração prevista no artigo 85, § 11
do citado codex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003101-23.2018.8.26.0220 -Voto no 23231
9
CAMARGO PEREIRA
Relator